Tribunal: TJSP
Processo: 0000019-25.2013.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - PROCEDÊNCIA – Prova pericial determinada para apuração de perdas e danos e lucros cessantes – Critério por estimativa – Produção da prova sem base em qualquer documento fiscal e/ou contábil – Ausência de intimação das autoras para apresentação de documentos essenciais – Realização de nova prova – Cabimento – Artigo 480 do

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - PROCEDÊNCIA – Prova pericial determinada para apuração de perdas e danos e lucros cessantes – Critério por estimativa – Produção da prova sem base em qualquer documento fiscal e/ou contábil – Ausência de intimação das autoras para apresentação de documentos essenciais – Realização de nova prova – Cabimento – Artigo 480 do CPC – Sentença anulada – Recurso provido.